Tribunal: TJBA
Processo: 8000461-28.2016.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000461-28.2016.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JORGE CARLOS BRAGA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALANA HONORATO SANTOS ARAUJO, SANDRA REGINA HONORATO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: INACERES AGRICOLA LTDA

Advogado(s)
:
IEDA MARIA PANDO ALVES

V

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO REAL. USUCAPIÃO URBANA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. POSSE PRECÁRIA. PRETENSÃO DE RETOMADA PELO PROPRIETÁRIO. CONSTATAÇÃO.
ANIMUS DOMINI
. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Evidenciada a pertinência entre a fundamentação da sentença e as razões do recurso, não se cogita a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - A usucapião é modo originário de aquisição de propriedade decorrente da posse prolongada sobre a coisa.

III – A teor do disposto no 1.240 do CC, os requisitos necessários à usucapião urbana consistem na posse mansa e pacífica, com
animus domini
, sobre área urbana de até 250m2, por 05 (cinco) anos, utilizada com fins de moradia, o que não ocorreu no caso concreto.

IV – A posse exercida pelo Autor a título de cessão de uso para a produção agrícola se deu de modo irregular e com termo para restituição, sendo incompatível com o
animus domini
, vez que, desde o momento do uso da área litigiosa, teve a ciência de que o imóvel está sob a sua posse de modo precário.

V – Ausentes os requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião urbana, imperativa é a manutenção da sentença de improcedência.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000461-28.2016.8.05.0269
, de Uruçuca, em que figuram como
Apelante
JORGE CARLOS BRAGA DE OLIVEIRA

e como
Apelado
INACERES AGRÍCOLA LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora